Tribunal: TJPA
Processo: 0820085-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820085-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO,

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820085-07.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO

IMPETRANTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS– OAB/PA n.º 24.399

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO PARA TRABALHO EXTERNO E INTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO
A QUO
DO SEMIABERTO HARMONIZADO. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 659, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 133, X, DO RITJPA. 2. ORDEM PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer o
writ
impetrado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Jorge Ribeiro Dias dos Santos, em favor do paciente LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que (Id. 17538513 - Pág. 1/5):

“O paciente está na colônia heleno fragoso no regime semiaberto, em que já cumpriu 6 (seis) ano e 1(um) mês 10 (dez) dias no tocante de 12% já cumprido, restando 5 (cinco) anos e 1 (um) mês.

Assim, foi feito uma manifestação para o apenado trabalhar internamente e trabalho externo, com parecer do Ministério Público favorável (28.11.2023), assim também do magistrado (21.11.2023), inclusive para saída temporária.

Ocorre que o apenado está tentando os meios legais para ressocialização, arrumou emprego para trabalhar fora do presidio a SEAP ainda não deferiu, é já está devidamente autorizado para trabalho.

Assim, pelo atestado de pena, o apenado já cumpriu 8 meses e 23 dias, pelos motivos que autorizam o indulto conforme art 107, II do Código Penal, c.c arts. 84, XII da CF/88 e arts. 188 a 193 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, que imperioso a declaração de indulto natalino do decreto de Nº 11.302/2022.

Portanto, a concessão saída temporária para festa de final de ano, em relação aos pacientes são medidas de extrema justiça e respeito aos direitos humanos, pleitear em favor de LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO.

(...)

Assim, Saída Temporária é um benefício aos reeducandos do regime semiaberto (passam a noite no presídio, mas saem durante o dia para trabalhar ou estudar) e que tenham cumprido uma fração mínima, de 1/6 (um sexto) se primário e 1⁄4 (um quarto) se reincidente, da pena para adquirir o direito de usufruir.

Os apenados que cumprem os requisitos têm direito a cinco saídas por ano, com duração de sete dias cada e intervalo mínimo de 45 dias entre uma e outra – geralmente as saídas temporárias acontecem em datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Réveillon.

O apenado já cumpriu 20% da pena restritiva de direito, ainda pediu o trabalho externo, totalmente aprovado por esse juízo, junto com parecer ministerial. além de se encontrar no regime semiaberto, deverá preencher os requisitos previstos no art. 123 da LEP: I – comportamento adequado (requisito subjetivo); II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente (requisito objetivo); III –compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (requisito objetivo).

Em relação aos requisitos objetivos, o sentenciado deve cumprir, no mínimo, 1/6 (um sexto) ou 1/4 (um quarto) da pena no regime semiaberto e o benefício deve ter compatibilidade com os objetivos da pena. Mas não é só. O sentenciado também deve reunir também o requisito subjetivo, ostentando comportamento adequado, o que será certificado pelo diretor do estabelecimento prisional.”.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Pelo exposto, requer este egrégio Tribunal que defira a liminar para que o Paciente possa usufruir, desde já, da saída temporária conhecida como visita periódica ao lar e no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem para deferir ao Paciente a saída temporária, garantindo a fruição do regime semiaberto em sua totalidade;

i. Seja o pedido recebido e dado o devido processamento;

ii. Seja dado vista ao Ilustríssimo representante do Ministério Público;

iii. Seja deferido o presente pedido e como consequência o deferimento da autorização para que o apenado (LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO) possa se beneficiar da saída temporária por 7 dias, conforme determina a Lei, com a finalidade de visitar sua família no endereço acima mencionado;”

Junta documentos (Id. 17538514 - Págs. 1-5 e17538665 - Págs. 1-2).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 17538634 - Págs. 1-2), sendo prestadas as informações (Id. 17983361 - Págs. 1-2).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 18005854 - Págs. 1-2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade coatora deferiu a concessão de regime semiaberto harmonizado a fim de possibilitar o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, prejudicando assim, a apreciação dos pedidos de trabalho interno, trabalho externo e saída temporária, conforme noticiada nas informações (Id. 17983361 - Págs. 1-2) (Processo nº 2002601-36.2023.8.14.0401),
verbis
:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente LUCAS LUAN SOUZA SALOMÃO, informo a V. Exa.:

Processo está em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias em razão da condenação pela prática de roubo majorado.

Alega a Defesa em seu habeas corpus excesso de prazo para apreciação dos pedidos de trabalho externo, trabalho interno e saída temporária.

Antes do presente habeas corpus aportar neste juízo a situação processual do apeando já havia sido solucionada.

Em 17.01.2023 foi concedido ao apenado/paciente o regime semiaberto harmonizado, regime no qual o apenado cumpre a pena em prisão domiciliar mediante condições.

Em função disso o pedido de apreciação do pedido de trabalho interno, trabalho externo e saída temporária restaram prejudicados.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.”.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 29/02/2024